Tribunal: STF
Processo: Rcl 55968
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO PARADIGMA DESTITUÍDA DE EFEITOS VINCULANTE. PROCESSO DO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte considera incabível o manejo da reclamação proposta para garantir a autoridades de suas decisões quando a decisão paradigma invocada não possui efeito vinculante e foi proferida em processo no qual os litigantes não integraram a relação processual.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.